Tribunal: TJBA
Processo: 8006364-23.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8006364-23.2023.8.05.0229.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETE DOS REIS FLORENCIO

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

AGRAVADO: JUVENAL SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DESPROVIMENTO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interpostos por ELISABETE DOS REIS FLORENCIO em face da decisão de Id n° 92885978, que revogou a assistência gratuita judiciária à apelante.

2. A agravante alega que não fora observado devidamente a prova fática constante nos autos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da análise dos documentos juntados pela agravante, se nota que essa possui de rendimento tributável um total de R$ 33.899,03 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e três centavos), sendo que, como rendimento não tributável, possui
R$ 16.852,0 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).

4. A agravante não foi capaz de demonstrar estar em situação de hipossuficiência que a impossibilite de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. Não tendo sido comprovada a situação hipossuficiência que implique na impossibilidade de arcar com as custas judicias sem prejudicar seu sustento, não se faz
cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006364-23.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante ELISABETE DOS REIS FLORENCIO e como apelada JUVENAL SANTOS NOGUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .